Tribunal: STF
Processo: Rcl 72410
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Karla Sueli Ferreira Lucas Nascimento, pessoa jurídica, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010608-77.2024.5.03.0076, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que o beneficiário sustenta:



     [...] ter vínculo empregatício com a contratante, uma vez estarem configurados os requisitos do art. 3º da CLT. Todavia, em que pese a alegação do prestador de serviço quanto a isso, certo é que não existe qualquer tipo de vínculo empregatício, uma vez que o prestador de serviço trabalhava como motorista através de sua pessoa jurídica (doc. 1, p. 1).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] o enquadramento da relação estabelecida entre o motorista e a contratante não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o motorista pode decidir quando e se prestará seu serviço de transporte, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de viagens, de faturamento mínimo, entre outros. 



    Inclusive, é importante salientar que o prestador de serviço percebia valores a partir do momento em que realizada a viagem e o transporte, não possuindo qualquer obrigação de comparecimento a empresa todos os dias, de transportar as mercadorias vendidas ou afins (doc. 1, p. 5).



    Segundo sustenta:



    [...] impossível o reconhecimento do vínculo empregatício, afinal, a contratante realizou a contratação da pessoa jurídica do prestador de serviço não havendo regência da CLT no caso em concreto. Certo é que a Magistrada violou e desrespeitou significativamente todas as Decisões deste Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 18).



    Ao final, requer:



    [o] provimento da presente Reclamação Constitucional com a finalidade de cassar a sentença de reconhecimento de um vínculo empregatício totalmente inexistente (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos da decisão reclamada: 



    [...] Para a caracterização do liame empregatício se faz necessária a presença concomitante dos pressupostos traçados no caput dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, a prestação de serviços por pessoa física, a subordinação jurídica, a pessoalidade, a não eventualidade e a onerosidade. 



    Em princípio, o ônus da prova do fato constitutivo do direito compete ao reclamante. Todavia, se a parte ré admite a prestação de serviços, atrai para si o ônus de comprovar que a relação de trabalho existente entre as partes tinha natureza diversa do vínculo empregatício (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC). 



    Foi o que se passou no caso em análise, em que a ré admitiu a prestação de serviços e negou a existência do vínculo empregatício. De acordo com a defesa, o reclamante atuava como prestador de serviços, mas não há nos autos qualquer contrato nesse sentido.  



    Sendo, pois, ônus da reclamada desconstituir a presunção de veracidade de que o reclamante trabalhou em seu favor como empregado, deste ônus não se desincumbiu. 



    O simples fato de o reclamante prestar serviços de transporte para outras pessoas mediante pagamento não desconfigura o vínculo de emprego, já que a exclusividade não é um requisito da relação de emprego.



    [...] Em seu depoimento, o reclamante reconheceu possuir uma MEI, inativo há alguns anos, e afirmou a contratação pela ré, como empregado, para fazer a coleta de móveis e transporte, utilizando veículo de propriedade daquela e recebendo o roteiro das coletas e os destinos das viagens. Disse que, além disso, também cumpria outras tarefas, como ir aos Correios, ir à vidraçaria para colocar vidros em móveis e fazer coletas em serrarias. Apontou o recebimento de R$150,00 por dia, acrescido de ajuda de custo no valor de R$60,00, com pagamento via pix.



    [...] Por outro lado, os documentos juntados com a inicial denotam claramente o vínculo de emprego do reclamante com a ré. As mensagens trocadas entre as partes confirmam a alegação inicial de subordinação, com a determinação de carregamento das mercadorias e realização de entregas com data marcada. Os extratos da conta bancária do reclamante apresentam os pagamentos habitualmente realizados pela reclamada.



    Resta comprovado que a empresa reclamada necessitava do trabalho do reclamante, na condição de motorista, para a prestação de serviços de forma continuada. Pelas declarações da preposta, é possível concluir que a gestão da empresa tem o fim óbvio de redução de custos, terceirizando todas as atividades e transferindo os riscos da atividade econômica para os trabalhadores, violando o art. 2º da CLT (princípio da alteridade). 



    Assim, entendo que emergem presentes os pressupostos necessários para a caracterização da relação de emprego na forma prevista nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    No que se refere ao período de vínculo de emprego, observo que o primeiro pagamento realizado pela reclamada aconteceu no dia 20/01/2024, corroborando a alegação autoral de início dos trabalhos do reclamante naquele mês. No tocante ao término da relação de emprego, pelo princípio da continuidade do contrato de trabalho e à míngua de prova a elidir a data e a forma de saída informada pelo reclamante, presumo verdadeira a alegação de que o obreiro encerrou os seus préstimos em 19/07/2024, por iniciativa da reclamada, que não teve interesse na continuidade do pacto. Como restou demonstrado, “se desentenderam” porque o reclamante trabalhou por mais de dez horas na sexta (de 8h às 19h), carregando os móveis, e a reclamada queria que continuasse o carregamento na sexta de noite e saísse de viagem para o Rio de Janeiro no sábado de madrugada! Ela própria disse em depoimento que a obrigação era iniciar as viagens de madrugada. Sem dúvida, colocando em risco a vida do reclamante, que dirigia um caminhão alugado não se sabe de quem nem em que condições, mas de outras pessoas. 



    A nora da ré informou que, quando ela própria saiu às 17h do último dia trabalhado pelo reclamante, embora este estivesse trabalhando desde as 8h, não havia dado tempo de carregar toda a mercadoria. 



    Já no que tange ao salário contratual, o reclamante aponta uma média mensal de R$4.506,79, com base nos depósitos bancários realizados pela reclamada. No entanto, restou patente que parte desses pagamentos era referente à ajuda de custo, no montante equivalente a cerca de 30% do valor total depositado.  



    Não há como reconhecer o pagamento do piso convencional de motorista, vez que as partes informaram o pagamento de R$150,00 por cada dia trabalhado. Assim, pela média, reconheço que o reclamante recebia mensalmente cerca de R$3.150,00.  



    Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, reconhecendo e declarando a existência da relação de emprego entre as partes pelo período de 08/01/2024 a 19/072024 [...] (doc. 5, pp. 3-5 – grifei).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado prestava serviços gerais e de motorista e recebia uma remuneração mensal de R$ 3.150,00 mensais. Não há na base empírica da decisão reclamada nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito, pagamento por meio de CNPJ ou recibos de pagamento a autônomo.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como motorista e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Noto que, no caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia a função de motorista cuja remuneração era de R$ 3.150,00 mensais (doc. 5, p. 5).



    Não se trata de atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 66/DF.



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator